Tribunal: STF
Processo: ARE 1352430
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-09
Data de publicação: 2021-11-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    PENAL. PROCESSUAL PENAL. APELA ÇÕ ES CRIMINAIS. CRIME CONTRA A SA Ú DE P Ú BLICA. TR Á FICO DE DROGAS (LEI 11.343/2006, ART. 33, CAPUT). SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSOS DAS DEFESAS.



    ADMISSIBILIDADE. PLEITO DE RESTITUI ÇÃ O DE AUTOM Ó VEL. NÃO CONHECIMENTO. BEM DE PROPRIEDADE DE TERCEIRO. ILEGITIMIDADE CARACTERIZADA.



    PRELIMINAR. NULIDADE DA QUEBRA DE SIGILO TELEFÔNICO. NÃO ACOLHIMENTO. DECISÃO QUE DEFERIU A MEDIDA CONSTANTE DOS AUTOS EM APENSO E DOS AUTOS DO INQU É RITO. PROVA DOCUMENTAL JUNTADA DURANTE O PROCESSAMENTO DO FEITO. PLENO ACESSO CONFERIDO À S DEFESAS. AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO DE DILIGÊNCIAS, PELA DEFESA, AO FINAL DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL. LEGITIMIDADE DA PROVA DOCUMENTAL.



    MÉRITO. PLEITOS DE ABSOLVI ÇÃO E, SUBSIDIARIAMENTE, DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PARA O TIPO DO ART. 28 DA LEI 11.343/2006. NÃO ACOLHIMENTO. MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS. PROVAS DOCUMENTAL E TESTEMUNHAL, CONSISTENTE NOS DEPOIMENTOS POLICIAIS LIVRES DE M Á -F É E DE CONTRADITA. CONFISS Ã O DE UM DOS AGENTES. ALEGA ÇÃ O DE VENDA PARA MANUTEN ÇÃ O DO V Í CIO. CIRCUNST Â NCIA QUE N Ã O ARREDA A TIPICIDADE DO CRIME DE TR Á FICO DE DROGAS. DI Á LOGOS COAUTORIA EXTRA Í DOS DOS CELULARES APREENDIDOS. NA REALIZA ÇÃ O DA NARCOTRAFICÂNCIA EVIDENCIADA. APREENSÃO DE DROGAS VARIADAS (MACONHA, COCAÍNA, ECSTASY E LSD). CONDENAÇÕ ES MANTIDAS.



    DOSIMETRIA. CONCESSÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO PREVISTA NO ART. 33, § 4°, DA LEI 11.343/2006. NÃO ACOLHIMENTO. DEDICAÇÃO CRIMINOSA EVIDENCIADA. NATUREZA, QUANTIDADE E VARIEDADE DE ENTORPECENTES, ANALISADAS CONJUNTAMENTE COM AS DEMAIS CIRCUNSTÂNCIAS DA ABORDAGEM, EM ESPECIAL OS DIÁLOGOS EXTRAÍDOS DOS CELULARES APREENDIDOS.



    RECURSOS CONHECIDOS EM PARTE, PRELIMINAR RECHAÇADA E, NO MÉRITO, DESPROVIDOS.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos XLVI, XLVIII, e LV, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 5º, inciso LV, da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.



    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver-se dado exclusivamente com base na sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia (Presidente), DJe de 25/9/18).



    Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).



    Ademais, verifica-se que o(s) art(s). 5º, inciso XLVIII, da Constituição, apontado(s) como violado(s), carece(m) do necessário prequestionamento, sendo certo que os acórdãos proferidos pelo Tribunal de origem não cuidaram da(s) referida(s) norma(s). Outrossim, a matéria apresentada nos embargos de declaração não supre o requisito do prequestionamento. Incidem na espécie as Súmulas 282 e 356 desta Corte. Nesse sentido, destaca-se: 



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Prequestionamento. Ausência. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. Precedentes. 1. É inadmissível o recurso extraordinário se a matéria constitucional que nele se alega violada não está devidamente prequestionada. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.230.706/DF - AgR, Tribunal Pleno, Rel.  Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 18/12/19).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRABALHISTA. PRETENSÃO DE FILIAÇÃO À ENTIDADE SINDICAL PATRONAL. EXISTÊNCIA DE ESTABELECIMENTO EMPRESARIAL NA BASE TERRITORIAL DO SINDICATO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356 DO STF. REITERADA REJEIÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPENDIDOS PELA PARTE NAS SEDES RECURSAIS ANTERIORES. MANIFESTO INTUITO PROTELATÓRIO. MULTA DO ARTIGO 1.021, § 4º, DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (ARE nº 1.210.606/SP - AgR, Primeira Turma; Rel.  Min. Luiz Fux; DJe de 13/09/19).



    Além disso, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CRIME DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. CONTROVÉRSIA DECIDIDA COM BASE NA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. 1. A controvérsia relativa à individualização da pena passa necessariamente pelo exame prévio da legislação infraconstitucional. Precedentes. 2. A parte recorrente se limita a postular a análise da legislação infraconstitucional pertinente e uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos, o que não é possível nesta fase processual (Súmula 279/STF). 3. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o AI 126.187-AgR, sob a relatoria do Ministro Celso de Mello, firmou o entendimento de que “não enseja acesso a via recursal extraordinária o eventual dissidio interpretativo que oponha a decisão proferida pelo Tribunal a quo ao conteúdo de enunciado sumular do Supremo Tribunal Federal desvestido de fundamento constitucional”. 4. Agravo interno a que se nega provimento.” (ARE nº 1.215.283/SP – AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 03/09/2019.)



    No mesmo sentido: ARE nº 1.172.632/SPAgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 28/3/19; ARE nº 1.180.223/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 26/3/19 e ARE nº 1.151.687/RJ-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 8/11/18.



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 9 de novembro de 2021.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente